Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-77.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000302-77.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FLORISVALDO ROCHA SANTOS - CPF: 274.947.801-49 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Florisvaldo Rocha Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob no
1028297-82.2021.8.11.0001.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

A liminar foi indeferida no id. no 164320151.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 166145699.

O litisconsorte passivo apresentou manifestação no id. 166526681.

O Ministério Público, no id. no 166672740, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no
1028297-82.2021.8.11.0001.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo
a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no
1028297-82.2021.8.11.0001.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o
impetrante, policial militar, não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira
,
limitando-se a apresentar a declaração de hipossuficiência,
que possui apenas presunção relativa de veracidade
.

Logo, o referido documento não possui o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal,
inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pelo impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1028297-82.2021.8.11.0001
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023